Tribunal: TJSP
Processo: 1006667-70.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1006667-70.2015.8.26.0224/50000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é embargante ADEILDA ALVES DA COSTA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006667-70.2015.8.26.0224/50000 - Guarulhos - 2/3
VOTO No 1289
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006667-70.2015.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: Adeilda Alves da Costa
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Ausência das hipóteses previstas pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Pretensão
nitidamente infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, o
qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento
de que não há incapacidade laboral indenizável.
Sustentou o embargante, em síntese, que o decisum não sopesou
adequadamente os documentos exibidos, de molde a dar suporte à tese por ela
defendida de que há incapacidade laborativa para o desempenho da função
habitual. Afirmou, ainda, que o acórdão foi omisso no tocante à invalidez social.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Em verdade, a embargante pretende rediscutir as questões
constantes na ratio decidendi, aduzindo manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, veiculando conteúdo
nitidamente infringente neste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável.
Efetivamente,
foi
analisada
a
possibilidade
do
aventado
pagamento do benefício postulado, sempre em cotejo a presença dos
elementos norteadores da infortunística acidentária, notadamente, nexo causal
e incapacidade, em estrita observância à prova produzida, razão pela qual
concluiu-se inexistir indenização a ser atribuída à embargante por meio desta
ação acidentária.
Frise-se que é inadmissível a utilização dos embargos de
declaração para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006667-70.2015.8.26.0224/50000 - Guarulhos - 3/3
estes não ostentam caráter infringente, o que, per se, enseja a interposição de
recurso próprio.
Neste sentido:
“Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não há nenhum fundamento que justifique a
oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa” (EDcl nos
EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18.6.15, DJe de
1.7.15).
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator